Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721265-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E S P A C H O Na decisão de ID 36825064, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR. Na petição juntada ao ID 37711104, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator